Tribunal: CARF
Processo: 10983.903033/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903033/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.219 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO RETENÇÕES NA FONTE
Não comprovada a existência de créditos a favor do contribuinte, é de negar-se
a compensação pleiteada. A certeza e a liquidez destes são condições sine qua
non para a Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o
ônus da prova do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-80.162 da 8a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
através de PER/DCOMP n° 31596.80807.171008.1.3.02-8514, posto que não confirmadas
algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, que o valor não homologado, R$6.946,35, foi efetivamente retido pelas empresas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903033/2013-73
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.219 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903033/2013-73

tomadoras dos serviços e que a não aceitação da compensação configura em flagrante bis in idem
e que a prova das retenções está toda com o ente fiscal e que:
...a partir da análise da DIPJ 2008, seja das DIRF enviadas pelos tomadores de
serviços quando do recolhimento das retenções, ou a partir dos Resumos do Beneficiário
relativos ao ano calendário 2007, entendendo não haver motivo para a exigência pela
RFB de juntada ao processo pela contribuinte de todos os comprovantes de retenção do
período para a homologação total da DCOMP;
Cita o fato de a empresa prestadora de serviços não possuir a opção de pagar ao
Fisco diretamente, estando obrigada pela sistemática do recolhimento criada pela
legislação a lançar a retenção na nota fiscal como desconto do valor total do serviço, e
apresenta trechos de ementas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional
Federal da 4a Região a respeito do tema deste tópico;
Menciona a Instrução Normativa no 119, de 28/12/2000, no que se refere aos
deveres da pessoa jurídica tomadora de serviços que seria o envio das DIRF, referentes à relação
existente com a requerente;
Afirma, então que:
Diante de toda a situação posta, pergunta-se: mesmo cumprindo fielmente suas
obrigações tributárias; mesmo tendo sido descontado o tributo na fonte pagadora;
mesmo formulando a DIPJ todos os anos; mesmo que a Receita tenha meios de
averiguar o valor total do tributo adimplido a partir das declarações de retenção;
mesmo que o contribuinte tenha empreendido todos os esforços possíveis para
comprovar que as empresas tomadoras, que descontaram da nota fiscal a exação,
cumpriram a obrigação de retenção do tributo na fonte, a requerente simplesmente terá
negado o pedido de compensação por “insuficiência de provas”, dando ensejo à
tributação em duplicidade, de forma confiscatória e injusta.”
Requer:
seja recebida, processada e declarada procedente pela RFB sua manifestação de
inconformidade, em função do acolhimento das razões pela recorrente expostas, incluindo
as constantes do demonstrativo de cálculo anexo, integrante da fundamentação do
presente recurso, considerando os documentos de que dispõe a RFB em seu banco de
dados, a DIPJ 2008, assim como os livros Razão anexos, que demonstram as retenções de
Imposto de Renda na Fonte, possibilitando a plena reforma do Despacho Decisório
recorrido e a homologação integral do pedido de compensação ora tratado; e
por fim, sejam juntados os documentos anexos à manifestação de inconformidade e
que haja expressa manifestação da RFB a respeito do Processo em comento.
A DRJ, em síntese, alega que a compensação de tributos está condicionada ao que
dispõe artigo 170, do Código tributário Nacional – CTN e que o art. 74, da Lei 9.430/96 trata do
tema.
Menciona que:
Tendo em vista a afirmação da recorrente no sentido de que o valor remanescente
não homologado pela RFB foi efetivamente retido pelas empresas tomadoras de serviços,
quando da prestação dos serviços, entendo ser necessário confirmar esta afirmação,
analisando os valores porventura não homologados.
Devo ressaltar que a recorrente informa ter gerado um demonstrativo de cálculo
que, por sua solicitação, deveria ser analisado. Buscando nos autos do presente
Processo, não encontrei nenhum demonstrativo de cálculo passível de análise.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.219 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903033/2013-73

Passa a análise das normas que tratam das retenções tanto de órgãos públicos
como de empresas privadas.
Adiante comenta:
Analisando os registros apresentados no documento da contribuinte denominado
“Razão Analítico por Empresa”, verifico que, à exceção da conta 1.1.02.10.06 – IRRF
Empresas Públicas Estadual Municipal, as páginas apresentadas pela recorrente não
contemplam as contas em relação as quais são referidos os registros de movimentação
descritos. Além disto, não há menção a nenhum CNPJ de tomador de serviço responsável
pelas retenções a efetuar, tampouco aos respectivos códigos de receita utilizados. Os
registros do Livro Razão apenas fazem menção aos números das notas fiscais
correspondentes às retenções.
Em que pese reconhecer seu esforço probatório, é fato que a pura e simples
escrituração dos fatos nos livros comerciais e fiscais não faz prova a favor do
contribuinte. É mister que os fatos sejam comprovados por documentos hábeis. Neste
sentido, cita-se o §1o do artigo 9o do Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
“A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Menciona que, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o
imposto pode ser compensado se o beneficiário possuir o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, que é obrigada à apresentação da DIRF e que, caso a interessada tivesse
apresentado os extratos bancários com os valores recebidos relativos às notas fiscais,
descontados das retenções, poder-se-ia fazer a análise com vistas ao reconhecimento do crédito
remanescente.
Em seguida, com base nas DIRF, detalha os valores confirmados e não
confirmados. Assim, julga improcedente a MI.
A recorrente foi cientificada em 11/04/2017 (fl.202) e apresentou o seu recurso
voluntário em 20/04/2017 (fl.204).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete os argumentos trazidos em
sede de MI, asseverando, ter apresentado a prova contábil da retenção. Menciona que a fonte tem
a obrigação de fornecer o comprovante de retenção e que, parte dos tomadores de serviço não
cumpriram a obrigação acessória de envio das DIRF referentes à relação existente com a
recorrente e que esta não tem como obrigá-los.
Ressalta que em uma simples consulta ao seu banco de dados, a RFB tem acesso
ao comprovante do Imposto de Renda Retido na Fonte em que a requerente é beneficiária,
relativa às retenções efetuadas, o chamado “Resumo do Beneficiário (DIRFR)”.
Cita decisões judiciais e conclui afirmando que a não homologação representa ato
confiscatório e que cumpriu as obrigações e pede, então, o provimento ao seu RV e a
homologação da compensação, a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
até decisão definitiva.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.219 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903033/2013-73

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, com relação ao pedido da recorrente pela manutenção da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, ressalto que o pedido é desnecessário frente ao que dispõe
o inciso III, ao art. 151, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Ainda, o art. 56, do Decreto 70.235/72, é expresso a este respeito:
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira
instância, dentro de trinta dias contados da ciência.
Portanto, as normas são, extremamente, claras a este respeito.
Com relação aos demais argumentos apresentados, embora a recorrente não tenha
trazido nenhuma novidade em relação ao que foi argumentado, em sede de MI, ressalto que o
exame da liquidez e certeza do crédito, na medida em que declarada a compensação, é uma
obrigação da autoridade administrativa, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E foi exatamente o que o Fisco Federal fez, ao analisar a existência do crédito e
não conseguiu confirmá-lo, apesar de ter examinado todas as possibilidades, incluindo a escrita
contábil trazida aos autos. Em sua decisão, mencionou detalhadamente os créditos não
homologados, individualizou o CNPJ das fontes, código de receita, valor declarado em DIRF,
valor confirmado e não confirmado.
Comentou que, caso a recorrente tivesse apresentado os extratos bancários com
indicação dos valores recebidos relativos às notas fiscais, devidamente descontados das
retenções previstas na legislação, poder-se-ia realizar análise com vistas ao reconhecimento do
crédito remanescente, mesmo sem a apresentação dos comprovantes de retenção.
Em seu RV, nem isso a recorrente fez, ao contrário do esforço que a DRJ
perpetrou em fazer prevalecer a verdade material, a recorrente não trouxe nenhuma prova
inequívoca da existência do seu crédito.
A Súmula CARF 80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições à
compensação e, por outro lado, da Súmula CARF 143, dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.219 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903033/2013-73

Entendo que a recorrente não atendeu a essas condições, embora alertada sobre a
produção das provas.
A recorrente afirma que a Receita Federal poderia ter consultado seu banco de
dados. Ora, ela fez isso e deixou bastante claro sobre o que conseguiu e o que não conseguiu
confirmar, ressaltando que, segundo a legislação vigente -, Código de Processo Civil, art. 373
(Lei 13.105/205), a obrigação recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e
da verdade material.
Assim, não tendo adicionado as devidas provas do direito ao crédito, mantenho a
decisão de piso, à qual peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei
9.784/99.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital